Tribunal: TCU
Processo: 017.123/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 55000857200700313, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME, Siafi/Siconv 601102, função ASSISTENCIA SOCIAL, que teve como objeto Objeto: Projeto Inovador: apoiar a implantação da cadeia produtiva de banana no município de Porciúncula/RJ. (no da TCE no sistema: 2539/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social em desfavor de Carlos Sergio de Paula Porto (XXX.960.637-XX), ex-prefeito de Porciúncula-RJ, com vistas a apurar indícios de dano ao erário identificado na execução do Convênio 313/2007, registro Siafi 601102, celebrado entre o Município e aquele Ministério, e que tinha por objeto "apoiar a implantação de Cadeia Produtiva de Banana no Município de Porciúncula /RJ, pertencente ao CONSAD ltapaboana", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU determinar o arquivamento dos presentes autos e encerramento do processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Sr. Carlos Sergio de Paula Porto (XXX.960.637-XX) e ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".